Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722869-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA CAVANI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO O agravante-autor não prepara o recurso e pede gratuidade de justiça. Ao agravante-autora para, em cinco dias, (i) comprovar por documentação idônea a alegada insuficiência de recursos, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, §2o, do CPC, ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 5 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora